Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021338-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE TIAGO NERES - CPF: 181.096.751-15 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por José Tiago Neres contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S/A, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos da ação que impugnava contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de examinar supostas irregularidades contratuais e violação ao dever de informação previsto no CDC, especialmente quanto à alegada inexistência de utilização do cartão de crédito e à natureza jurídica da operação financeira.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões necessárias ao julgamento, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência de vício de consentimento, com base na prova documental e na boa-fé objetiva contratual.

5. O suposto vício de informação foi expressamente afastado, tendo-se consignado que o instrumento contratual contém a assinatura e qualificação do consumidor, a indicação da modalidade de crédito e autorização para desconto em folha.

6. A alegação de ausência de utilização do cartão não invalida a contratação, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado conforme a forma pactuada.

7. A pretensão do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ TIAGO NERES contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 307634887)

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o colegiado não analisou de forma adequada as provas dos autos, especialmente quanto à ausência de informações essenciais acerca da operação financeira impugnada. Alega que o contrato apresentado pelo Banco não explicita a real natureza da contratação, a qual, em sua essência, corresponderia a um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, sem previsão legal e sem demonstração de utilização do referido cartão.

Defende que a operação é híbrida, não se enquadrando nas modalidades clássicas de crédito reconhecidas pelo Banco Central do Brasil, citando documentos oficiais do BACEN que definem as diferenças entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, para demonstrar que o instrumento juntado pela instituição financeira não permitiu plena ciência do consumidor acerca dos encargos, taxas e forma de amortização do débito.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a ausência de demonstração do uso do cartão de crédito pelo embargante, o que evidenciaria que o produto contratado não foi utilizado como cartão de crédito rotativo, mas sim como empréstimo de valor fixo descontado em folha.

Aponta, por conseguinte, contradição interna no julgado, uma vez que o colegiado reconheceu a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento, mas não analisou as cláusulas contraditórias constantes do contrato, tampouco esclareceu como seria possível validar uma operação sem respaldo na legislação e sem utilização real do cartão.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento de diversos dispositivos legais (cf. Id. nº 307634887).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos por entender que a pretensão do embargante é meramente protelatória e visa à rediscussão da matéria já decidida (cf. Id. nº 309726868)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não foram analisadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento da causa, não havendo os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central da lide, qual seja, a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, concluindo pela inexistência de vício de consentimento e pela legitimidade das cobranças realizadas pelo banco embargado.

Conforme consignado no acórdão, restou comprovado nos autos que o contrato celebrado entre as partes contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e a indicação expressa de que se trata de cartão de crédito consignado, não havendo elementos que demonstrem falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O acórdão também destacou que “não se evidenciam vícios de consentimento nem ausência de informação que comprometam a validade do negócio jurídico, sendo incabível a conversão da avença para modalidade de mútuo” e que “o decurso de aproximadamente dez anos entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquece a tese de desconhecimento da operação e reforça a boa-fé objetiva contratual”

Quanto à alegação de que não foi analisada a ausência de utilização do cartão de crédito plástico, o acórdão embargado considerou que a contratação do cartão de crédito consignado encontra respaldo em documentos firmados pelo recorrido, incluindo autorização de desconto em folha e depósito do valor contratado em sua conta, sendo irrelevante para a validade do negócio jurídico a forma como o crédito foi disponibilizado ao consumidor.

No que se refere à suposta abusividade dos descontos, o acórdão expressamente consignou que as taxas de juros praticadas são compatíveis com a operação de crédito rotativo contratada, não havendo ilegalidade ou abusividade comprovada.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Como é cediço, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso em análise

A propósito:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante.

Vejamos:

EMBARGANTE: ALCIDES LUCINDO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PASEP - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE SALDO INICIAL DO EXTRATO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir a causa ou promover a revisão do julgado.

2 - Não há omissão no acórdão quando a questão referente à suficiência da documentação apresentada pelo banco foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente consignado que o extrato juntado contém as informações essenciais para identificação da movimentação financeira questionada.

3 - A pretensão de obter documentação mais detalhada, com discriminação de todos os depósitos desde a abertura da conta, configura inovação em relação ao pedido original, conforme já decidido no acórdão embargado.

4 - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1013466-90.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2025, Publicado no DJE 12/10/2025)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSE TIAGO NERES, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025